Tribunal: STF
Processo: RE 1501635
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete de Renovação da Marinha Mercante. Decreto nº 11.374, de 2023. Anterioridade. ADC nº 84-MC/DF. Julgamento definitivo pendente. Devolução à corte de origem.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual assentou que, “deve ser afastada, assim, a alegação de violação aos princípio da anterioridade (anual e/ou nonagesimal) e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023”. 



2. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação ao fundamento de que, “muito embora a discussão travada neste mandado de segurança esteja relacionada à revogação do Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022 (que estabelecia desconto para as alíquotas do AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante) pelo Decreto nº. 11.374/2023 (art. 1º, I), há similitude no fundo de direito de ambas as ações, qual seja, a constitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023 e não ofensa ao princípio da anterioridade do exercício e nonagesimal (art. 150 da CF). Colhem-se dos fundamentos jurídicos adotados pelo STF na ADC nº 84 para afastar a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, o entendimento quanto à ausência de direito do contribuinte a regime fiscal que jamais entrou em vigência, o que também se aplica no caso ao Decreto 11.321/2022, que igualmente produziria seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Consequentemente, não havendo flagrante inconstitucionalidade ou ilegalidade, não há direito líquido e certo a ser amparado na via do presente mandado de segurança”. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença de primeiro grau.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. No presente recurso, a parte recorrente alega violação ao art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Pede: “a) Seja determinada a suspensão do trâmite processual até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, na forma da fundamentação; b) Seja admitido o presente Recurso Extraordinário com fundamento na alínea “a”, inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal; c) Reconhecer que o Acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 150, III, b e c, da CRFB/88 e reformá-lo, ao efeito de declarar a inconstitucionalidade da exigência do AFRMM sem o desconto de 50%, instituído pelo Decreto n.º 11.321/2022 (alíquotas de 4% e 20%), durante todo o ano de 2023, posto que o Decreto n.º 11.374/2023 majorou indiretamente o AFRMM, sem a devida observância ao Princípio da Anterioridade (art. 150, III, b e c, da CRFB/88), bem como o direito à compensação e/ou a restituição administrativa”.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.



IV. DISPOSITIVO 



5. Recurso extraordinário ao qual se determina à devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.” (e-doc. 102).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República.  



    3.1. Argumenta que “o STF determinou a suspensão das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando, assim, o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84” (e-doc. 112, p. 12).



    3.2. Pede: “a) Seja determinada a suspensão do trâmite processual até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, na forma da fundamentação; b) Seja admitido o presente Recurso Extraordinário com fundamento na alínea “a”, inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal; c) Reconhecer que o Acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 150, III, b e c, da CRFB/88 e reformá-lo, ao efeito de declarar a inconstitucionalidade da exigência do AFRMM sem o desconto de 50%, instituído pelo Decreto n.º 11.321/2022 (alíquotas de 4% e 20%), durante todo o ano de 2023, posto que o Decreto n.º 11.374/2023 majorou indiretamente o AFRMM, sem a devida observância ao Princípio da Anterioridade (art. 150, III, b e c, da CRFB/88), bem como o direito à compensação e/ou a restituição administrativa” (e-doc. 112, p. 13).  



    4. Em contrarrazões, a União argumenta que “o Decreto 11.321/2022 não produziu efeitos porque revogado pelo Decreto 11.374/2023. O Decreto 11.374/2023 não viola o princípio da legalidade tributária porque vocacionado unicamente a revogar ato normativo anterior e de igual hierarquia. Ademais, referido decreto, ao manter as alíquotas do AFRMM, não implicou majoração de tributos porque tais alíquotas não chegaram a ser efetivamente reduzidas, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade”, e pede “seja negado provimento ao recurso extraordinário ora contra-arrazoado, mantendo-se incólume o acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 123, p. 9). 



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que, o que for nela decidido, não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Posto isso, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator